Tribunal: TJES
Processo: 5008349-97.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-12

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024.
NOVATIO LEGIS IN PEJUS
. IRRETROATIVIDADE. ART. 5º, XL, DA CF. ART. 2º DO CP. POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA FUNDAMENTADA. SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO STF. SÚMULA N. 439 DO STJ. HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu pedido de progressão de regime prisional ao reeducando, com base em exame criminológico que o considerou inapto para concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de exame criminológico prevista na Lei n. 14.843/2024 pode ser aplicada retroativamente aos condenados por fatos anteriores à sua vigência; e (ii) estabelecer se, no caso concreto, a realização de exame criminológico devidamente fundamentado constitui óbice legítimo à progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei n. 14.843/2024, ao ampliar requisitos para progressão de regime, possui conteúdo material mais gravoso, configurando
novatio legis in pejus
, sendo vedada sua aplicação retroativa, nos termos do art. 5º, XL, da Constituição Federal e do art. 2º do Código Penal.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a impossibilidade de aplicação retroativa da exigência de exame criminológico a condenações anteriores à alteração legislativa, por se tratar de norma mais gravosa ao apenado.

5. Não obstante, a avaliação do requisito subjetivo para progressão de regime admite a determinação de exame criminológico quando fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, conforme Súmula Vinculante n. 26 do STF e Súmula n. 439 do STJ.

6. O histórico prisional e a natureza do delito (homicídio qualificado, praticado com violência e grave ameaça) autorizam a realização de exame criminológico como meio de aferição do mérito do reeducando.

7. O laudo técnico que aponta elementos desfavoráveis à ressocialização, como mecanismos de negação do delito, baixa adesão a atividades laborais e educativas e resistência ao processo de reintegração social, reforça a necessidade de cautela na concessão do benefício.

8. A existência de bom comportamento carcerário e ausência de faltas disciplinares não impede, por si só, a conclusão desfavorável quanto ao requisito subjetivo, quando houver elementos técnicos idôneos em sentido contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Lei n. 14.843/2024 não se aplica retroativamente por se tratar de norma mais gravosa (
novatio legis in pejus
).

2. A progressão de regime exige a aferição do requisito subjetivo, podendo o juízo determinar exame criminológico de forma fundamentada.

3. Elementos concretos do histórico prisional e laudo técnico desfavorável autorizam o indeferimento da progressão de regime.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º; LEP, art. 112 (com redação da Lei n. 14.843/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante n. 26; STJ, Súmula n. 439; STJ, RHC n. 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.08.2024, DJe 23.08.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008349-97.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JACKSON CAMPOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024.
NOVATIO LEGIS IN PEJUS
. IRRETROATIVIDADE. ART. 5º, XL, DA CF. ART. 2º DO CP. POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA FUNDAMENTADA. SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO STF. SÚMULA N. 439 DO STJ. HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu pedido de progressão de regime prisional ao reeducando, com base em exame criminológico que o considerou inapto para concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de exame criminológico prevista na Lei n. 14.843/2024 pode ser aplicada retroativamente aos condenados por fatos anteriores à sua vigência; e (ii) estabelecer se, no caso concreto, a realização de exame criminológico devidamente fundamentado constitui óbice legítimo à progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei n. 14.843/2024, ao ampliar requisitos para progressão de regime, possui conteúdo material mais gravoso, configurando
novatio legis in pejus
, sendo vedada sua aplicação retroativa, nos termos do art. 5º, XL, da Constituição Federal e do art. 2º do Código Penal.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a impossibilidade de aplicação retroativa da exigência de exame criminológico a condenações anteriores à alteração legislativa, por se tratar de norma mais gravosa ao apenado.

5. Não obstante, a avaliação do requisito subjetivo para progressão de regime admite a determinação de exame criminológico quando fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, conforme Súmula Vinculante n. 26 do STF e Súmula n. 439 do STJ.

6. O histórico prisional e a natureza do delito (homicídio qualificado, praticado com violência e grave ameaça) autorizam a realização de exame criminológico como meio de aferição do mérito do reeducando.

7. O laudo técnico que aponta elementos desfavoráveis à ressocialização, como mecanismos de negação do delito, baixa adesão a atividades laborais e educativas e resistência ao processo de reintegração social, reforça a necessidade de cautela na concessão do benefício.

8. A existência de bom comportamento carcerário e ausência de faltas disciplinares não impede, por si só, a conclusão desfavorável quanto ao requisito subjetivo, quando houver elementos técnicos idôneos em sentido contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Lei n. 14.843/2024 não se aplica retroativamente por se tratar de norma mais gravosa (
novatio legis in pejus
).

2. A progressão de regime exige a aferição do requisito subjetivo, podendo o juízo determinar exame criminológico de forma fundamentada.

3. Elementos concretos do histórico prisional e laudo técnico desfavorável autorizam o indeferimento da progressão de regime.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º; LEP, art. 112 (com redação da Lei n. 14.843/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante n. 26; STJ, Súmula n. 439; STJ, RHC n. 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.08.2024, DJe 23.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
JACKSON CAMPOS SANTOS
em face da Decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES - Exclusiva Regime Semiaberto, que, nos autos nº 5004432-92.2021.8.19.0500, indeferiu o pedido de progressão de regime prisional do reeducando.

Razões recursais nas quais a Defesa

aduz, em síntese, a existência de constrangimento ilegal pela demora na concessão do benefício, considerando que preencheu o requisito objetivo em 2024, bem como foi atestado seu bom comportamento, inexistindo registro de faltas disciplinares. Sustenta, ainda, a impossibilidade de aplicação retroativa da Lei nº 14.843/2024 que determinou a obrigatoriedade da realização de exame criminológico para a análise do requisito subjetivo para a concessão da progressão de regime.

Diante disso, requer o afastamento da conclusão do exame criminológico como óbice à progressão de regime, concedendo o referido benefício para o regime aberto.

Contrarrazões do
Parquet
para que seja negado provimento ao agravo.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº
19679941
).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
JACKSON CAMPOS SANTOS
em face da Decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES - Exclusiva Regime Semiaberto, que, nos autos nº 5004432-92.2021.8.19.0500, indeferiu o pedido de progressão de regime prisional do reeducando.

Razões recursais nas quais a Defesa

aduz, em síntese, a existência de constrangimento ilegal pela demora na concessão do benefício, considerando que preencheu o requisito objetivo em 2024, bem como foi atestado seu bom comportamento, inexistindo registro de faltas disciplinares. Sustenta, ainda, a impossibilidade de aplicação retroativa da Lei nº 14.843/2024 que determinou a obrigatoriedade da realização de exame criminológico para a análise do requisito subjetivo para a concessão da progressão de regime.

Diante disso, requer o afastamento da conclusão do exame criminológico como óbice à progressão de regime, concedendo o referido benefício para o regime aberto.

Pois bem.

Com efeito, a despeito das discussões acerca da inconstitucionalidade ou não da Lei nº 14.843/2024, principalmente no que diz respeito à necessidade de submissão a exame criminológico como condição para progressão de regime, a jurisprudência já vem se inclinando no sentido de que as alterações promovidas pelo novel diploma, por se tratar de
lex gravior
, são irretroativas, não se aplicando aos condenados que já cumpriam pena antes da alteração legislativa.

Nesse sentido, o col. Superior Tribunal de Justiça, consoante o julgado abaixo ementado:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CASOS COMETIDOS SOB ÉGIDE DA LEI ANTERIOR. PRECEDENTES. 1. A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. 2. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal. 3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa. 4. Recurso em habeas corpus provido para afastar a aplicação do § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para que prossiga na análise do pedido de progressão de regime. (RHC n. 200.670/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

Com efeito, entendo, assim como o Tribunal da Cidadania, que não se trata de lei de caráter procedimental, mas sim, possui cunho eminentemente material, pois envolve o
ius puniedi
estatal.

Portanto, independentemente da discussão acerca da inconstitucionalidade da Lei nº 14.843/2024, a qual ainda será objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal no bojo da ADI nº 7672, no caso, como a condenação do apenado é anterior à alteração legislativa, de fato não haveria necessidade de submissão automática do apenado ao exame criminológico.

Não obstante, antes do advento da referida legislação, já era entendimento pacificado da jurisprudência pátria acerca da possibilidade de submissão do apenado ao exame criminológico para fins de avaliar se faz jus ao benefício, consoante se observa da Súmula Vinculante nº 26 do STF e da Súmula 439 do STJ, respectivamente:

Súmula Vinculante nº 26
. Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

Súmula nº 439
. Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.

Na hipótese, o Juízo da Execução fundamentou a realização do exame criminológico em razão do histórico prisional e no perfil criminológico do reeducando, condenado pelo crime de homicídio qualificado, delito cometido com violência e grave ameaça à pessoa, a fim de melhor aferir o mérito do apenado e formar convicção segura acerca do preenchimento do requisito subjetivo para a concessão de benefícios executórios.

No referido exame, os peritos destacaram de forma detida e individualizada os motivos pelos quais entenderam que o reeducando não estaria apto ao benefício, por identificar fatores subjetivos desfavoráveis à ressocialização, como mecanismos de negação e racionalização do delito, baixa adesão a atividades educativas e laborais e postura de resistência ao processo de reintegração social, apesar da ausência de faltas disciplinares recentes.

Por tais razões, entendo que deve ser mantido o indeferimento, por ora, da progressão de regime almejada, aguardando o prazo concedido pelo Juízo
a quo
para a realização de novo exame criminológico.

Forte em tais razões,
CONHEÇO
do presente Agravo em Execução e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.